Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723786-97.2023.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO RÉU. SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS DE LOCAL E DATA DA AVENÇA NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES EXIGIDOS EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento de preparo é ato incompatível com a pretensão de obtenção do benefício previsto no artigo 98, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão lógica, não merece conhecimento o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em sede recursal. 2. A peça de ingresso do pedido monitório veio acompanhada das cláusulas gerais do contrato de emissão e utilização dos cartões do banco apelado, contendo os parâmetros de vencimento da dívida e dos encargos incidentes em caso de inadimplemento, além do contrato de adesão a produtos e serviços, firmado de próprio punho pelo apelante, seguidos de notificação extrajudicial e da memória de cálculo da dívida, restando plenamente atendidas as disposições do artigo 700 do Código de Processo Civil. 3. A relação jurídica havida entre o banco credor e o apelante foi suficientemente comprovada, bem como o inadimplemento da fatura do cartão de crédito a partir do mês de dezembro de 2021. 4. Ao se apegar à tese de ausência de documento imprescindível para viabilizar o desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de inconsistência não comprovada quanto ao local e data de assinatura do contrato, deixou o apelante de trazer apontamentos relevantes em sua defesa sobre eventual inconsistência da dívida. 5. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é ônus da parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso sob exame, contudo, o apelante não logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus processual, circunstância que justifica o julgamento de procedência do pedido. 6. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente alega carência da ação monitoria, porquanto ausente documentação imprescindível para propositura da demanda. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a inversão do ônus de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, com a fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002